Tribunal: STF
Processo: RHC 53764
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
HABEAS CPRPUS. APELAÇÃO. PENDENTE ESTA DE JULGAMENTO, DEVE FICAR,
PARA QUANDO FOR APRECIADA, A ANALISE DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS, JA QUE OS MESMOS, AINDA PORQUE PROCESSOU-SE O APELO
SEM O RECONHECIMENTO DO RÉU A PRISÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.